Tribunal: STF
Processo: HC 248080
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Execução imediata da pena no Tribunal do Júri. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Broilo contra decisão monocrática do Relator do HC 930.933/RS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 50).



    O paciente foi condenado à pena de 23 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado), tendo sido determinada a imediata execução da pena, em observância à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1235340/SC (Tema 1068) (evento 41, fls. 26-27).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da decisão que determinou a imediata execução da pena, de ofício, em observância à tese fixada no RE 1235340/SC (Tema 1068). Aduz a ocorrência de retroatividade indevida dos efeitos de lei processual penal (de natureza híbrida), de modo a prejudicar o réu. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 50):



    “(...).



    Na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade foi negado ao paciente nos seguintes termos (fl. 15): 



    DETERMINO que o condenado seja imediatamente recolhido, em regime fechado, para que se dê início ao cumprimento provisório da pena, tendo em conta que a sanção aplicada supera o patamar de 15 anos de reclusão (CPP, art. 492, inc. I, alínea “e”).



    Consoante disposto no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, o presidente do Júri:



    Art. 492. [...] 



    I - no caso de condenação: 



    [...] e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (sem grifos no original).



    No presente caso, o paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença a 23 anos e 6 meses de reclusão, circunstância que impõe a execução provisória da pena, nos termos do dispositivo acima mencionado. Por isso, em observância à cláusula de reserva de plenário e não tendo sido declarada a inconstitucionalidade da questão, as disposições do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal continuam vigentes. 



    A matéria, a propósito, teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC – Tema n. 1.068) e foi julgada em 12/9/2024, constando do site da referida Corte a fixação da seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 



    Portanto, verifica-se a legalidade da execução provisória da pena determinada, nada havendo a prover. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente